Tribunal: STF
Processo: RE 78182
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-05-14
Data de publicação: 1974-05-14

Ementa:
ADICIONAL AOS FRETES PARA A MARINHA MERCANTE - 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a partir de 1973, em sucessivos pronunciamentos, considerou o Adicional aos fretes para Renovação da Marinha Mercante como contribuição do art. 21, § 2º, I, da Constituição Federal, exigível de Entes beneficiados por imunidade restrita aos imposto (RE. 75.972, 76.919, 77.930, 77.928 e outros - Súmula nº 286.